Tribunal: STF
Processo: Rcl 57621
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Luiz Roberto da Silva e Silva, na qual se aponta como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por violação à ADPF 347 MC/DF e ao RE 580.252 RG/MS (Tema 365), nos autos do Agravo em Execução Penal nº 0813511-36.2021.8.14.0000.



    No caso, o reclamante foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado. Após cumprir 5.663 dias de pena (4.860 dias de pena acrescidos de 803 dias remidos por trabalho), já em regime semiaberto, requereu o cômputo em dobro do tempo de cumprimento de pena em cela superlotada, com base em benefícios concedidos a outros detentos (eDOC 1, p. 1). 



    O pleito foi deferido pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que, ao reconhecer a situação degradante de cumprimento de pena nos estabelecimentos prisionais daquela comarca, determinou a contagem dobrada do tempo de pena cumprido (11 anos, 10 meses e 3 dias) enquanto perdurar tal condição (eDOC 3. p. 53). 



    Contra essa decisão, o Ministério Público do Pará interpôs agravo em execução (eDOC 5, pp. 72-83), o qual foi provido para reformar a decisão (pp. 139-140). A defesa apresentou então recurso especial (pp. 15-169), não admitido (pp. 183-189), o que ensejou a presente reclamação. 



    O reclamante aduz que o Supremo Tribunal Federal reconheceu no Tema 365, sob a sistemática da repercussão geral, a responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes de superlotação carcerária. Enfatiza, no ponto, que “cumpriu mais de 11 anos de prisão, em regime fechado, numa cela com superlotação, sem ventilação e iluminação suficientes para a vida humana” (eDOC 1, p. 8). 



    Além disso, menciona que esta Corte, no rol de medidas cautelares requeridas na ADPF 347 MC/DF, observou a necessidade de adoção de práticas para resolver o quadro dramático do sistema penal brasileiro (pp. 11-12).



    Requer a cassação da decisão agravada (p. 13).



    Solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 9), as quais foram prestadas (eDOC 11). 



    A PGR se manifestou pela improcedência do pedido (eDOC 13):



    “RECLAMAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA NO SISTEMA CARCERÁRIO DE SANTARÉM/PA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 347/MC/DF E AO TEMA 365/RG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO PREENCHIDAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 



    Na situação dos autos, o reclamante invoca o descumprimento da ADPF 347 MC/DF e do RE 580.252 RG/MS (Tema 365).



    A citada arguição de descumprimento de preceito fundamental teve por objeto a determinação de diretriz de política criminal nacional, diante de análise do atual cenário do sistema penitenciário brasileiro. O Tribunal, apreciando as circunstâncias desse sistema, questões orçamentárias e de contingenciamentos de verbas a ele destinadas, assentou, em caráter cautelar, o “estado de coisas inconstitucional” do nosso sistema penitenciário. 



    Transcrevo a ementa do acórdão:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” (ADPF 347 MC/DF, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.2.2016) (Grifei)



    Ocorre que o reclamante pretende o restabelecimento de decisão que autorizou o cômputo em dobro da pena por ele cumprida em regime fechado em cela superlotada. Destaco que em tal decisão, o juiz de direito adotou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 136.961/RJ e e na Resolução de 22/11/2018, da Corte Interamericana de Direitos Humanos ( CIDH), que abordavam a situação de um presídio específico localizado no Rio de Janeiro (eDOC 3, pp. 42-45). No entanto, esse tema da contagem em dobro de pena sequer foi aduzido na ADPF 347 MC/DF.



    Não há, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle, inviabilizando, portanto, o cabimento da presente reclamação. 



    Melhor sorte, não socorre o reclamante quanto ao RE 580.252/MT, analisado sob o Tema 365 da sistemática da repercussão geral, que também não apreciou o tema em questão: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. ‘Princípio da reserva do possível’. Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, ‘e’; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese: ‘Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento’. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação”. (RE 580.252/MS, Plenário, minha relatoria para o acórdão, DJe 16.2.2017)



    Em acréscimo, observo que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie, o reclamante não apresentou agravo interno da decisão que não admitiu o recurso especial por ele interposto.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, &apos;l&apos;, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. 



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente presente reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente